Tribunal: TJDFT
Processo: 0728761-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0728761-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GYSVELTON DA SILVA SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 241902063 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Gysvelton da Silva Sousa em desfavor do ora agravante, processo n. 0704430-54.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado/agravante. Irresignado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 74010389), sustenta ter o acórdão, ao julgar procedente a ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, incorrido em patente transgressão jurídica, a qual está sendo discutida no bojo da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Aduz ser necessária a suspensão do cumprimento individual de sentença, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, diante da prejudicialidade externa indicada, ou o sobrestamento da expedição de requisitórios de pagamento até que haja o julgamento definitivo da ação rescisória. Salienta, ter demonstrado que o título, no qual embasado o cumprimento de sentença, constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, III, e §§ 5o e 7o do CPC. Destaca o Tema 864 do STF, segundo o qual “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentária”. Repisa ter o título executivo em questão deixado de considerar o postulado do equilíbrio orçamentário e o próprio modelo constitucional de responsabilidade fiscal inscritos na Carta da República. Requer seja reconhecida a inexigibilidade da obrigação imposta no título executivo judicial, na forma do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o do CPC. Brada estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, requer: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; e c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários advocatícios. Sem preparo, em razão da isenção legal conferida à parte recorrente. Pela decisão de Id 74053644, foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo. Contrarrazões pelo desprovimento (Id 74982962). É o relato do necessário. Decido Nos termos do art. 932, I, do CPC e do art. 87, I, do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, é atribuição do relator, nos feitos cíveis, ordenar e dirigir o processo no tribunal. Atenta a esses comandos e considerando não somente a informação dada pelo agravante de que ingressou com a ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ao objetivo de desconstituir o título executivo judicial exarado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, o qual lastreia o presente cumprimento individual de sentença coletiva, mas considerando especialmente o fato de que houve recente julgamento de mérito da mencionada demanda rescisória, tenho que razão assiste ao Distrito Federal quando requer o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado dessa ação rescisória, uma vez que caracterizada, efetivamente, prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, CPC. Diante desse novo cenário, deve ser revista a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante (Id 74053644). De fato, até a data de julgamento de mérito da citada ação rescisória, vinha esta Relatoria certificando, em processos similares ao ora em julgamento, que a simples propositura daquela demanda, salvo quando concedida tutela de urgência pelo relator, não obstava o prosseguimento do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC. Agora, entretanto, situação diversa se apresenta com a publicação do acórdão proferido pela 2a Câmara Cível deste Tribunal que, julgando parcialmente procedente a mencionada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, rescindiu o título judicial exarado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018; julgou improcedente o pedido originário, com ressalva de que irrepetíveis os pagamentos realizados com base em requisições já adimplidas aos servidores de boa-fé; determinou o cancelamento dos precatórios e RPVs não quitados até a data do julgamento; e afastou a condenação dos exequentes ao pagamento de custas processuais ou honorários de sucumbência. Destaco, por oportuno, a ementa do aludido acórdão, in verbis: Direito processual Civil. Ação rescisória. Cobrança coletiva de reajustes parcelados da Lei Distrital no 5.106/13. Inexistência de dotação orçamentária para os anos subsequentes. Necessidade de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Violação Manifesta à Norma Jurídica Constitucional. Irrepetibilidade dos recebimentos de boa-fé. Pedido julgado parcialmente procedente. Acórdão rescindido com ressalva. Agravo interno prejudicado. I – Caso em exame 1. Ação rescisória proposta pelo Distrito Federal contra acórdão que o condenou ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.106, aos servidores da carreira de Assistência à Educação. II – Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se o julgado rescindendo incorreu em violação manifesta à norma jurídica ou erro de fato verificável do exame dos autos. III – Razões de decidir 3. Conforme o entendimento assentado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, coerente com aquele do excelso Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária e autorização dentre as diretrizes orçamentárias, embora não inquine a lei concessiva de reajustes do vício de inconstitucionalidade, impede a sua eficácia. 4. Considerando que, conforme a exposição de motivos do projeto de lei distrital, apenas se cuidou da autorização e da dotação quanto ao exercício de 2013, em que implementada a primeira das parcelas do reajuste, e que tal não foi possível para o exercício de 2015, em razão da considerável frustração de receitas e do atingimento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, a condenação ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste caracteriza violação à norma do art. 169, § 1o, da Constituição da República. 5. Consoante o art. 120, parágrafo único, da Lei Complementar Distrital no 840/11, alinhado ao que decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 531, dos recursos especiais repetitivos, é irrepetível o pagamento feito ao servidor de boa-fé com lastro em norma cuja interpretação foi alterada posteriormente, tal como se dá no julgamento da ação rescisória. 6. Por força das diretrizes interpretativas da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as decisões judiciais não podem se ancorar exclusivamente em fundamentos jurídicos abstratos, mas devem ponderar as suas consequências práticas, estabelecendo regime de transição necessário para evitar que se imponha sacrifício irrazoável e desproporcional ao jurisdicionado. 7. Por isso, os pagamentos já feitos por força de requisições judiciais exaradas em cumprimentos definitivos de sentença transitada em julgada, fundada em norma que não tem reconhecido vício no plano da validade, mas apenas no de sua eficácia, devem ser protegidos como irrepetíveis. Assim, devem ser canceladas apenas as requisições de pagamentos não quitadas até o julgamento desta ação rescisória, sem condenação dos exequentes em custas processuais ou honorários de sucumbência. IV – Dispositivo 8. Ação rescisória julgada parcialmente procedente. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CR, art. 193, § 1o; LRF, art. 21, inciso I; LINDB, arts. 20 a 23; Lei Complementar Distrital no 840/11, art. 120, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 13/05/2024; TJDFT, APC 0714684-91.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 7/2/24; TJDFT, APC 0715576-29.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 8/5/25; TJDFT, APC 0713879-41.2022.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 7/2/24; e TJDFT, APC 0705489-14.2024.8.07.0018, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 15/7/25. (Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Nesse contexto, incide à hipótese sub judice a regra expressa no art. 313, V, “a”, do CPC, que autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outro processo. Enfim, presentes os requisitos legais justificadores da suspensão do processamento do processo de referência, o qual está em fase de cumprimento individual de sentença coletiva, cumpre ao magistrado, pelo uso de seu poder geral de cautela, ordenar seu indispensável sobrestamento. Nesse sentido, destaco julgados proferidos por esta 8a Turma Cível deste Tribunal de Justiça em demandas em que foi apreciada matéria similar à ora em julgamento e nas quais, por unanimidade, foi determinado o sobrestamento do cumprimento individual na origem até o trânsito em julgado do acórdão proferido na ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA EM CURSO. DECISÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. ERRO MATERIAL. VERIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. RECONHECIDA. REFORMA DO ACÓRDÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Em 1/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas. 3. Com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há como permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença. 4. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 2044428, 0710669-31.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega omissão quanto à inexigibilidade do título executivo e contradição quanto à forma de aplicação da Taxa SELIC após a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, além de omissão acerca da alegada inconstitucionalidade da Resolução CNJ 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de acórdão em ação rescisória, que rescindiu o título coletivo, gera prejudicialidade externa apta a ensejar o sobrestamento da execução individual; (ii) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, em especial quanto à inexigibilidade do título e à aplicação da Taxa SELIC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC. 4. O julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 pela e. 2a Câmara Cível, em 01/09/2025, rescindiu o título coletivo que fundamenta a execução, configurando prejudicialidade externa. 5. A continuidade da execução individual poderia gerar liberação de valores que não subsistiriam juridicamente após o trânsito em julgado da ação rescisória, afrontando os princípios da segurança jurídica e da economia processual. 6. A suspensão do cumprimento de sentença limita-se a postergar o prosseguimento da execução até a resolução definitiva da ação rescisória, em conformidade com o art. 313, V, “a”, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento, determinando o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva. Prejudicados os demais temas. Tese de julgamento: 1. A superveniência de decisão em ação rescisória que rescinde o título coletivo gera prejudicialidade externa e impõe o sobrestamento do cumprimento individual até o trânsito em julgado. 2. A suspensão da execução individual atende aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e da coerência entre decisões judiciais interdependentes. (Acórdão 2044427, 0713397-45.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.) Sobre o poder geral de cautela do magistrado que o autoriza a suspender a tramitação de processos, notadamente para aguardar o trânsito em julgado de decisão judicial que pode gerar consequências ao cumprimento de sentença em trâmite, há farta jurisprudência do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEI No 8.437/92. MEDIDA EMINENTEMENTE CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7-STJ. 1 - A suspensão da execução de sentença proferida em ação civil pública nada mais é do que uma medida cautelar, em prol da coletividade, cuja aferição, por isso mesmo, tem, em última razão, necessariamente, que passar pela análise dos requisitos próprios, ou seja, plausibilidade do direito e perigo da demora, que não se submetem ao extraordinário crivo do STJ, ut súmula 7-STJ. 2 - Recurso não conhecido.” (REsp 445.899/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2002, DJ 02/12/2002, p. 394 – Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JULGADOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional, tampouco viola o art. 1022 do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem adotou entendimento coincidente com a jurisprudência do STJ no sentido de admitir a suspensão do processo, para garantia do seu resultado útil, com fulcro no poder geral de cautela do julgador. 3. Não é possível examinar na presente via os critérios que determinaram a suspensão do processo, pelo exercício do poder geral de cautela do julgador, em virtude da inadmissibilidade do reexame de matéria de fato em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 4. O recurso especial trouxe alegação ofensa a fundamento legal não utilizado pelo acórdão recorrido, demonstrando a ausência de prequestionamento e a fundamentação deficiente da pretensão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.052.912/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 16/8/2022) Enfim, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, deve ser suspenso o curso do presente recurso e do processo de referência até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. À vista das considerações acima e a teor do que dispõem os artigos 932, I, do CPC; 87, I, do RITJDFT; e 313, V, “a”, do CPC, SUSPENDO a marcha do presente recurso e do processo de referência (autos n. 0704430-54.2025.8.07.0018) até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000. Anoto que o prazo de suspensão não poderá exceder o limite fixado no art. 313, § 4o, do CPC. De consequência, determino à Secretaria desta e. 8a Turma Cível que adote as medidas necessárias para acompanhar a Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 até que ocorra o trânsito em julgado da decisão nela proferida. Ocorrendo o trânsito em julgado e havendo a devida certificação nos autos, faça a Secretaria oportuna conclusão para julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora